Tribunal: CARF
Processo: 10825.721246/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721246/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.962 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2024
Recorrente
COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. IRRF SOBRE REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES.
DESCONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS FISCAIS DA OPERAÇÃO DE
EMISSÃO DE DEBÊNTURES. IRRELEVÂNCIA PARA A FORMAÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO.
BENEFICIÁRIO
QUE
RECEBEU
A
REMUNERAÇÃO, SOFREU AS RETENÇÕES E OFERECEU OS
RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
A manutenção de auto de infração lavrado contra a fonte pagadora para glosar
as despesas com a remuneração de debêntures que ensejaram as retenções
sofridas pelo Recorrente não impede que tais retenções integrem o Saldo
Negativo do período caso as retenções tenham de fato sido feitas e os
rendimentos oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto estava ausente
momentaneamente.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721246/2015-63
Fl. 4176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

Trata-se de processo sobrestado por determinação da Resolução no 1201-000.325
até a decisão definitiva dos processos 16561.720070/2014-76 e 16561.720147/2014-16.
O processo ora em julgamento decorre de declarações de compensação por meio
das quais o contribuinte pretendia aproveitar direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2011 no valor de valor de R$ 15.139.286,35 originalmente apurado pelas
incorporadas COMPANHIA AGRÍCOLA LUIZ ZILLO E SOBRINHOS – CALZS e
COMPANHIA AGRÍCOLA ZILLO LORENZETTI – CAZL, formado integralmente por
retenções sofridas na fonte.
As retenções sofridas no ano-calendário são as seguintes:

O Despacho Decisório não admitiu que os valores retidos na fonte pela USINA
BARRA GRANDE DE LENÇÓIS e AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI no montante total
de R$ 16.050.577,80 integrassem o direito creditório, a despeito de referidos pagamentos terem
sido confirmados, conforme consulta aos sistemas da RFB às folhas 719 a 730.
Isso porque a operação envolvendo a emissão de referidas debêntures e posterior
reestruturação societária do grupo econômico foi considerada inoponível ao Fisco e objeto de
autuações tratadas nos processos no 16561.720147/2014-16 (Usina Barra Grande de Lençóis) e
16561.720070/2014-76 (Açucareira Zillo Lorenzetti), em razão de emissão de debêntures
promovidas por elas em 2002, originalmente adquiridas por, nessa ordem, Companhia Agrícola
Luiz Zillo e Sobrinhos e Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti, incorporadas pela interessada em
31.12.2008, nos quais foram glosadas despesas da Emitente decorrentes do pagamento da
remuneração pelas debêntures.
A acusação fiscal alega que as operações teriam sido engendradas unicamente
para reduzir a carga tributária, sem substrato negocial, criando despesas nas Emitentes lucrativas
e transferindo lucros para as subscritoras, que apuravam prejuízos e não estavam sujeitas à trava
dos 30% por serem companhias agrícolas, valendo-se a Emitente da previsão pela qual
Fl. 4177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

debêntures remuneradas com participação nos lucros reduzem o próprio lucro da Emitente. Além
disso, afirmou que as debêntures foram subscritas com direitos creditórios detidos contra a
própria emitente (inexistindo, portanto, a captação de novos recursos) e o valor de resgate das
debêntures também teria sido abatido de débitos que as subscritoras possuíam junto à emitente.
A ora Recorrente figurou naquelas autuações como responsável solidária devido a
sua condição de sócia das emitentes.
Vislumbrando a potencial relação de prejudicialidade entre os processos nos
16561.720070/2014-76 (emissora Açucareira Zillo Lorenzetti) e 16561.720147/2014-16
(emissora Usina Barra Grande de Lençóis) e os presentes autos, a Resolução CARF sobrestou o
presente feito até a superveniência de decisão definitiva nos referidos processos. Vejamos as
palavras do então Relator:
“Quanto à reunião destes autos com os do outro processo, nenhum reparo,
merece a decisão de piso, haja vista eles terem como sujeitos passivos pessoas
jurídicas diversas (muito embora o arrolamento da recorrente como responsável
solidária neste último).
Contudo, em que pese o brilhante voto do i. relator da decisão de piso, não há
como não se reconhecer a questão da prejudicialidade.
Se nos processos em que glosadas as despesas com as debêntures houver
decisão em favor dos sujeitos passivos, o IRRF que compôs o saldo negativo
considerado como crédito no presente processo há de ser reconhecido e
homologadas as compensações até o limite do crédito. Se, noutro rumo, a
decisão for contrária aos sujeitos passivos, a discussão se instaura em torno das
alegações do recurso voluntário que não restarem prejudicadas.”
Frisou-se também que nas impugnações relativa aos autos de infração de ambos
os processos prejudiciais foi pedida a compensação do IRRF com o IRPJ lançado de ofício, o
que reforçaria a relação de prejudicialidade entre os processos, até para que se evitasse o risco de
duplo aproveitamento do IRRF, lá e cá.
Julgados em caráter definitivo os processos prejudiciais, foi mantida a autuação,
negada a possibilidade de dedução do Imposto de Renda retido pela autuada quando do
pagamento da remuneração por debêntures à ora Recorrente (incorporadora das subscritoras), e
afastada a responsabilidade solidária da ora Recorrente.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Admissibilidade
A admissibilidade recursal é matéria já apreciada quando da prolação da
Resolução CARF, tratando-se de questão superada.
Fl. 4178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

2
Direito
Antes de avançarmos na análise meritória, pertinente recobrar os argumentos
defensivos que se encontram em debate, pois levados à apreciação do colegiado quando da
interposição do Recurso Voluntário. Para este mister, valho-me da síntese colacionada na
Resolução que determinou o sobrestamento do presente processo, enumerando os argumentos lá
postos para facilitar futuras referências:
1) - Regularidade do saldo negativo apurado independentemente da
desconsideração dos efeitos fiscais das debêntures. Admitindo-se, somente para
argumentar, que as debêntures em exame deveriam ter o seu tratamento fiscal
afastado a partir dos elementos expostos, mesmo assim é inafastável o direito ao
saldo negativo. Afinal, a Recorrente recebeu rendimentos tributados na fonte como
antecipação do devido e no encerramento do período não tinha IRPJ a recolher
em razão de o lucro apurado ser compensável com prejuízo fiscal sem o limite de
30%, como faculta a própria legislação.
2) - Decadência. Impossibilidade de o Fisco impugnar as operações mais de 5
anos após terem sido realizadas, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. As
debêntures resgatadas em 2011 foram emitidas em 2002. Logo a regularidade dos
efeitos fiscais da transação só poderia ser questionada até 2007 e não como feito
em 2016 por meio do despacho decisório inicialmente recebido.
3) - Reunião do presente feito ao processo originário dos autos de infração em
que glosadas as despesas com as debêntures. Na eventualidade de os argumentos
anteriores não serem acatados, requer-se a reunião do presente feito com os PA’s
ns. 16561.720147/201416 e 16561.720070/201476 – decorrente dos AIs com as
glosas das despesas com as debêntures pois ambos tratam da mesma transação e,
se decididas separadamente, corre-se o risco de se ter conclusões diversas, o que é
injustificável. Quando menos, deve ser sobrestada a solução do presente litígio até
que sejam encerrados os PAs ns. 16561.720147/201416 e 16561.720070/201476,
na medida em que esses constituem feitos principais, enquanto o presente
qualifica-se como reflexo. A solução que vier a ser dada no processo principal
vinculará o resultado do presente, que trata de um reflexo (saldo negativo fruto de
IRRF) da transação lá impugnada.
4) - Inexistência de operação abusiva.
5) - Ausência de demonstração da prática de operação abusiva. Os elementos
levantados não se mostram hábeis e suficientes a autorizar a conclusão adotada,
no sentido de que teria se dado a prática de operações abusivas. Para que pudesse
realizar tal avaliação, seria necessário verificar/avaliar: (1) se as debêntures
serviram ao financiamento das atividades produtivas da emissora; (2) se o prêmio
pago e o percentual de participação nos lucros não se justificavam
economicamente, bem como confrontar o retorno esperado com o montante
recebido; e (3) se houve redução de carga tributária, a partir de demonstração
comparativa, com a opção pelo financiamento via DPLs, ao invés de obtenção de
empréstimo bancário ou JCPs. Nenhuma das medidas descritas foi adotada no
caso concreto, o que era imprescindível. A título de homologar o saldo negativo, o
despacho e a DRJ se apressaram em concluir pela existência de operação abusiva
tão só em razão de a emissora e emitente possuírem os mesmos acionistas, as
debêntures preverem remuneração parcial em lucros e a Recorrente, sucessora
Fl. 4179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

por incorporação da subscritora original, possuir resultados fiscais negativos
passíveis de compensação sem a necessidade de observância da trava de 30%,
circunstâncias insuficientes para servirem de motivação à glosa realizada; e A
transação praticada tem fundamentos econômicos. Os parâmetros definidos na
emissão das debêntures e os valores pagos à debenturista em resgate são
explicáveis, comutativos e inferiores aos custos que seriam incorridos caso
houvesse a opção pela obtenção de financiamento junto à instituição independente
ou pelo pagamento de juros sobre o capital próprio. Do lado da Recorrente, a
transação foi igualmente lucrativa. Logo, o tratamento tributário aplicado
configura exercício regular de direito.
6) - Impossibilidade de desconsideração dos efeitos fiscais ao argumento da
ocorrência de abuso de direito.
7) - Incompetência das autoridades fiscais para qualificarem atos jurídicos como
abusivos ante a ausência da edição de lei regulamentando o artigo 116, parágrafo
único, do CTN. Ainda que representassem abuso de direito, assunção aceita
unicamente a título de argumentação, as operações não poderiam ser impugnadas
sob tal fundamento, na medida em que a Lei Complementar 104/01, que introduziu
o parágrafo único ao artigo 116 do CTN justamente com o objetivo de afastar os
efeitos fiscais de operações abusivas, é norma de eficácia limitada, dependente de
regulamentação por lei ordinária inexistente até o presente.
8) - Impossibilidade de qualificação das operações como abusivas com
fundamento na legislação de direito privado. Transcurso do prazo prescricional
fixado. Mesmo que pudessem ser classificadas como abuso de direito, tal como
disciplinado no direito privado, ilação admitida tão só para argumentar, as
operações avaliadas não permitiriam a glosa dos créditos realizada, haja vista o
transcurso do prazo, igualmente fixado no direito civil, para a anulação de atos
abusivos.
9) Existência de prejuízos fiscais no montante de R$ 1.806.803,58,
suficiente a autorizar a dedução no lucro tributável e a regularidade da
compensação.
Os argumentos acima de números 3 a 8 encontram-se prejudicados.
O argumento 3 encontra-se prejudicado pois já foi determinado o sobrestamento
do feito até o trânsito em julgado (na esfera administrativa) dos processos prejudiciais.
Já os argumentos 4 a 8 encontram-se prejudicados pois foram apreciados em
caráter definitivo por ocasião do julgamento dos processos prejudiciais. Essa foi a causa do
reconhecimento, pela Resolução, da relação de prejudicialidade entre a análise do direito
creditório ora sob julgamento (questão prejudicada) e a oponibilidade ao Fisco das operações em
virtude das quais foi retido Imposto de Renda na Fonte da ora Recorrente (questão prejudicial já
tratada em outro processo). O CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal, dispõe sobre a interface de que ora tratamos:
“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.
Fl. 4180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida
expressa e incidentemente no processo, se:
I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;”
Restam, portanto, à apreciação deste colegiado as questões 1 (liquidez e certeza
do direito creditório), 2 (decadência do direito do Fisco de questionar operações com debêntures
contratadas mais de 5 anos antes da emissão do Despacho Decisório), e 9 (existência de prejuízo
fiscal em montante suficiente para autorizar a dedução no lucro tributável e a regularidade da
compensação.
2.1
DECADÊNCIA
Em preliminar o contribuinte alega decadência do direito do Fisco de questionar
em 2016 (ano de emissão do Despacho Decisório) a validade e oponibilidade ao Fisco das
operações de emissão de debêntures realizadas no ano de 2002, pois tais fatos estariam atingidos
pela homologação tácita, já que passados mais de 5 anos, conforme preconizaria o art. 150,
parágrafo 4o do CTN. Entende que, muito embora o direito creditório vindicado seja Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, a oponibilidade das debêntures emitidas em 2002
estaria consolidada pela homologação tácita não podendo o Fisco questionar as parcelas de
crédito envolvidas na formação do saldo negativo em discussão a partir do ataque às operações
de emissão de debêntures.
Entendo não assistir razão ao contribuinte.
O art. 150 parágrafo 4o do CTN trata da homologação tácita a partir da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária. Tratando-se do IRPJ de apuração anual, o fato gerador
ocorre anualmente, ao final do ano-calendário. Neste momento que o contribuinte apura
eventuais lucros ou prejuízos, e define se possui imposto apagar ou Saldo Negativo a recuperar.
Do ponto de vista do emissor das debêntures, que paga a remuneração ao
subscritor no ano de 2011, a despesa correspondente afeta a apuração do IRPJ do ano-calendário
de 2011, de maneira que com a verificação do fato gerador ao final de cada período de apuração
afetado pela despesa deduzida, inicia-se o prazo de homologação tácita de que trata o art. 150,
parágrafo 4o do CTN. Essa foi inclusive a lógica que permeou os lançamentos mantidos nos
autos dos processos prejudiciais.
Por outro lado, do ponto de vista do subscritor das debêntures que recebe a
remuneração e sofre a retenção de Imposto de Renda pela fonte pagadora, as retenções afetam já
em 2011 o saldo de imposto devido ao final do mesmo ano. Esta apuração comporta lançamento
de ofício ou homologação tácita nos termos do art. 150, parágrafo 4o do CTN, entretanto, não se
confunde com a homologação das compensações ao fim e ao cabo pleiteada, cujo prazo se inicia
com sua transmissão nos termos do art. 74 parágrafo 5o da Lei no 9.430/96.
O direito creditório vindicado pelo sujeito passivo deve estar revestido de liquidez
e certeza, cuja verificação é de competência originária do Fisco. Não se pode admitir que a
determinação da certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ,
possa ser aferida sem qualquer análise da higidez das retenções que o compuseram.
Fl. 4181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

Se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo de homologação tácita
relativo à apuração do IRPJ do período, não pode advir lançamento de ofício de diferenças de
imposto porventura apuradas. Isso não significa que o órgão administrativo deva simplesmente
homologar o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente sem aferir a certeza e
liquidez das parcelas que compuseram o direito creditório.
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Vale dizer, a ausência de lançamento não homologa o direito
creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim
passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário correspondente à apuração do IRPJ estaria obstado,
tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art.
156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí, que, com o transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos
jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração futuros.
Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto à alegação de decadência.
2.2
O DIREITO CREDITÓRIO
O Contribuinte defende a regularidade do saldo negativo apurado
independentemente da desconsideração dos efeitos fiscais das debêntures para a emitente, pois a
recorrente recebeu rendimentos tributados na fonte como antecipação do devido e, no
encerramento do período, não tinha IRPJ a recolher em razão de o lucro apurado ser
compensável com prejuízo fiscal sem o limite de 30%, como faculta a própria legislação.
A Resolução CARF, por sua vez, entendeu que eventual decisão favorável no
processo prejudicial levaria ao reconhecimento do direito creditório.
“Se nos processos em que glosadas as despesas com as debêntures houver decisão
em favor dos sujeitos passivos, o IRRF que compôs o saldo negativo considerado
como crédito no presente processo há de ser reconhecido e homologadas as
compensações até o limite do crédito.
(...)
Além de todo o arrazoado supra, tem-se que, na impugnação relativa aos autos de
infração (processos no 16561.720147/201416 e no 16561.720070/201476) foi
pedida a compensação do IRRF com o IRPJ e a CSLL lançados de ofício. Veja-
se:”
A decisão tomada ao fim e ao cabo no processo no 16561.720070/2014-76 (da
emissora Açucareira Zillo Lorenzetti) foi formada pelos Acórdãos 1201-001.752, 1201-002.027
e 9101-004.764.
O Acórdão 1201-001.752 negou provimento ao Recurso do Contribuinte
Açucareira Zillo Lorenzetti inclusive negando que o IRRF retido quando dos pagamentos das
Fl. 4182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

remunerações aos debenturistas fosse deduzido no lançamento tributário, por tratar-se de
imposto de terceiro.
O Acórdão 1201-002.027 negou provimento ao Recurso Voluntário do
contribuinte Açucareira Zillo Lorenzetti e dos responsáveis solidários dentre os quais se incluía a
Companhia Agrícola Quatá, ora Recorrente, versando sobre a responsabilidade tributária.
O Acórdão 9101-004.764 alterou o cenário decisório acima tão somente para
afastar a responsabilidade dos terceiros responsabilizados solidariamente, dentre os quais se
encontra a Companhia Agrícola Quatá, ora Recorrente. Manteve-se, contudo, a qualificação da
multa de ofício que passou a recair tão somente sobre o contribuinte daquele processo.
Já a decisão tomada ao fim e ao cabo no processo no 16561.720147/2014-16
(emissora Usina Barra Grande de Lençóis) foi formada pelos Acórdãos 1402-002.513, 1402-
003.400 e 9101-006.500.
O Acórdão no 1402-002.513 manteve a responsabilização solidária dos
coobrigados por vislumbrar o interesse comum, mas deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário do então contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício.
O Acórdão de Embargos de Declaração 1402-003.400 foi acolhido sem efeitos
infringentes, tão somente para sanar equivocada menção à Súmula CARF no 14, pois trata ela da
omissão de receitas.
Por sua vez, o Acórdão no 9101-006.500, não conheceu dos Recursos Especiais da
Fazenda Nacional e do Contribuinte.
Entendo que o cenário acima não deixa margem para decisão diversa do
reconhecimento do direito creditório.
Primeiro porque a responsabilidade solidária da Recorrente foi afastada no
processo no 16561.720070/2014-76 por não ter sido demonstrado o interesse comum que
permitisse sua responsabilização. Assim, se houve alguma arquitetura jurídica voltada à redução
da carga tributária do grupo econômico, fato é que não há prova de que a Recorrente tivesse
atuado conjuntamente para este mister, visando a atender interesse jurídico comum seu, razão
pela qual a CSRF afastou a responsabilização solidária da Companhia Agrícola Quatá.
Segundo porque, no processo no 16561.720147/2014-16, embora mantida a
responsabilidade solidária, foi afastada a qualificação da multa de ofício.
Terceiro porque de todo modo as retenções foram inequivocamente sofridas pelas
subscritoras das debêntures, incorporadas pela Recorrente, os valores correspondentes foram
recolhidos aos cofres públicos e não se permitiu tanto à Açucareira Zillo Lorenzetti quanto à
Usina Barra Grande de Lençóis deduzirem o IRRF retido.
No processo no 16561.720070/2014-76 vedou-se a dedução, justamente sob a
alegação de que se tratava de tributo cujos contribuintes eram terceiros.
Esta foi uma preocupação manifestada tanto pela Resolução CARF, conforme
vimos acima, quanto pelo próprio Despacho Decisório, que assim consignou:
Fl. 4183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

“De outro lado, aludido IRRF também não poderia ser aproveitado pela
interessada, uma vez que nas impugnações apresentadas aos Autos de Infração
lavrados contra as emissoras das debêntures, Usina Barra Grande de Lençóis e
Açucareira
Zillo
Lorezentti,
consubstanciados
nos
processos
no
16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, as emissoras pedem a
redução das autuações mediante desconto dos IRRFs em decorrência das
remunerações das debenturistas, o que poderia gerar duplicidade na sua
utilização.”
Ora, sendo vedado o enriquecimento ilícito, se o Despacho Decisório e o Relator
da Resolução que determinou o sobrestamento do feito preocupavam-se com a possibilidade de
dupla dedução, preocupa-se este Relator com a possibilidade de exação indevida e
enriquecimento ilícito do Estado.
É verdade que nos autos em ambos os processos prejudiciais entendeu-se pela
indedutibilidade das despesas com as referidas debêntures.
Vejamos o seguinte excerto da Ementa do Acórdão 1201-001.752:
“EMPRESAS
COM
MESMOS
SÓCIOS.
REMUNERAÇÃO
DE
DEBÊNTURE. INDEDUTÍVEL COMO DESPESA.
Gastos com a remuneração de debêntures emitidas/compradas entre empresas
com os mesmos sócios, não podem ser aceitos como despesas dedutíveis, se a
operação não alterou o risco das empresas, não houve ingresso de recursos, mas
compensações de contas entre as empresas envolvidas, e resultou não só na
redução do IRPJ e CSLL pagos, mas também na criação de crédito de Saldos
Negativos, que foram requeridos para a compensação de débitos.”
Do voto vencedor extrai-se a seguinte passagem sobre a análise dos requisitos de
dedutibilidade das despesas com debêntures:
“De fato, o risco das empresas não foi alterado pela modificação dos passivos,
contabilização de pagamentos, remunerações e recebimentos de Prêmio,
mediante os encontros de contas; as condições financeiras do "grupo"
permaneceram as mesmas; recurso algum foi agregado.
O resultado foi economia de impostos.
E geração de créditos de Saldo Negativo, cuja restituição/compensação foi
requerida pela incorporadora/debenturista.
As constatações supra levam à conclusão que os dispêndios com remuneração
das debêntures, neste caso, não se caracterizam como despesas necessárias, e
por isso, correta a conclusão de que são indedutíveis na apuração da base de
cálculo do IRPJ e CSLL.”
Vejamos também o seguinte excerto da ementa do Acórdão no 1402-002.503,
proferido nos autos do processo no 16561.720147/2014-16:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO. ABUSO
DO DIREITO. PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE
Fl. 4184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

A emissão de debêntures, com o único propósito de reduzir a carga tributária,
implica em planejamento tributário abusivo, mais especificamente, elisão
abusiva. Para que um planejamento tributário seja oponível ao fisco, não basta
que o contribuinte, no exercício do direito de auto-organização, pratique atos ou
negócios jurídicos antes dos fatos geradores e de acordo com as formalidades
previstas na legislação societária e comercial. É necessário que haja um
propósito negocial, de modo que o exercício do direito seja regular.
Mas os critérios para a dedutibilidade de despesas não se confundem com aqueles
exigidos para que as retenções de IRRF integrem Saldo Negativo do período, para isso, basta
(nos termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o) que as retenções sejam sofridas e que os
rendimentos correspondentes sejam oferecidos à tributação, questões sobre as quais não pairam
dúvidas nos presentes autos.
Cabe pontuar que o Despacho Decisório menciona que a remuneração percebida
pela Recorrente por conta das debêntures também seria excluída do Lucro Líquido da
Recorrente:
“Fica claro, portanto, que as operações realizadas apenas tiveram como objetivo
a economia fiscal, estando desprovidas de substrato negocial que as justifique,
sendo assim inoponíveis ao Fisco, razão pela qual os valores referentes a
remuneração percebida em decorrência de aludidas operações serão excluídos
do lucro líquido (R$ 102.198.227,77, dos quais R$ 98.098.227,77, referem-se a
Participação nos lucros s/ aquisição debêntures (conta contábil 0032601003),
incluído pelo Fcont, e R$ 4.100.000,00, referem-se a Juros sobre as debêntures
(conta 0035001107)), com a consequente glosa do IRRF a eles correspondentes
(R$ 16.050.577,80).
De outro lado, aludido IRRF também não poderia ser aproveitado pela
interessada, uma vez que nas impugnações apresentadas aos Autos de Infração
lavrados contra as emissoras das debêntures, Usina Barra Grande de Lençóis e
Açucareira
Zillo
Lorezentti,
consubstanciados
nos
processos
no
16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, as emissoras pedem a
redução das autuações mediante desconto dos IRRFs em decorrência das
remunerações das debenturistas, o que poderia gerar duplicidade na sua
utilização.”

A exclusão do rendimento do Lucro Líquido da Recorrente, se de fato efetuada,
neutraliza o impacto das retenções não aproveitadas no Auto de Infração, pois reduz o Lucro
Real da Recorrente em igual medida à Redução do Lucro Líquido e neutraliza o impacto do não
aproveitamento da retenção, já que o rendimento correspondente provocará diminuição do Lucro
Real do Recorrente.
Entretanto, não há nos autos nenhum elemento além desta menção contida no
Despacho Decisório, quanto menos alguma prova, de que esta exclusão dos rendimentos do lucro
líquido de fato tenha ocorrido. E o dispositivo do Despacho Decisório não trata da Exclusão do
Lucro Líquido, mas tão somente do direito creditório. Vejamos:
Fl. 4185
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

Assim, no estado atual dos autos, inexiste qualquer elemento conclusivo que
infirme o fato de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, devendo ser reconhecido o
direito creditório relativamente às retenções sofridas pelo Recorrente.
Ademais, muito embora no processo no 16561.720147/2014-16 a vedação ao
aproveitamento do IRRF tenha decorrido do argumento de que “os pagamentos considerados
indevidos seguem um rito próprio quanto ao processamento de sua restituição/compensação”,
pelo qual, segundo o Acórdão no 1402-002.513, poderia ser aproveitado se a Recorrente restasse
vencida, é sabido que passados mais de 5 anos contados do pagamento tido por indevido (a
retenção efetuada contra a Recorrente), as fontes pagadoras já não mais poderão pleitear sua
restituição ou compensação, confirmando o temor deste relator de que haverá duplo não
aproveitamento do imposto retido. Resta reforçada, por mais esta razão, a necessidade de
garantir o direito creditório ao contribuinte
2.3
OS SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS

A Recorrente ainda defende a existência de prejuízos fiscais no montante de R$
1.806.803,58, dedutíveis da apuração do lucro tributável, que impacta o Saldo Negativo do
período.
O Despacho Decisório consigna que a Recorrente informou em sua DIPJ ter
utilizado prejuízos fiscais da atividade geral de anos anteriores para compensar o lucro da mesma
atividade no ano-calendário sob apreço, no valor de R$ 1.806.803,58, que corresponde a 30% do
lucro de suas atividades operacionais gerais.
Entretanto, afirma que em consulta ao SAPLI de fls. 715/717, cujos dados são
lastreados nas DIPJs transmitidas, a contribuinte possuía um saldo de prejuízos fiscais da
atividade geral de R$ 351.793,23 para utilização no ano-calendário de 2011, inferior, portanto,
ao valor utilizado na ficha 09A da DIPJ/2012 (R$ 1.806.803,58), o que reduziu indevidamente o
lucro real e consequentemente o imposto de renda devido, inflando o Saldo Negativo do período
em questão.
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

O Contribuinte, por seu turno, confirma que os prejuízos fiscais de sua atividade
em geral somavam apenas R$ 351.793,23, mas assevera que apurou prejuízos fiscais da
atividade rural no montante de R$ 1.455.010,35 (respeitando o limite de 30% já que a
compensação era com lucros de atividades não rurais, o que totaliza o valor dos prejuízos
compensados de em sua apuração, de R$ 1.806.803,58).
Afirma que cometeu erro na DIPJ ao informar que todo o valor aproveitado a
título de prejuízos fiscais adviria da atividade geral, mas que o Lalur de fls. 3.414/3419
confirmaria tratar-se de mero erro material, conforme reconheceu a DRJ no Acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
De fato, do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, extrai-se que a DRJ
reconheceu tratar-se de mero erro material, mas entendeu que no contexto da decisão que
denegou as parcelas componentes do direito creditório, o reconhecimento de que se tratava de
mero erro material não teria relevância. Vejamos o excerto do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade à fl. 3.720:

Analisando o Lalur apresentado, reconheço o acerto da DRJ em sua análise feita à
época. No caso presente, tendo em vista o encaminhamento do voto desta relatoria por
reconhecer as retenções não confirmadas, a superação do erro material demonstrado, possível e
perfeitamente cabível no caso em questão, torna-se relevante e não deve obstar nem minorar o
direito creditório, em prol da busca pela verdade material consagrada no âmbito deste Conselho.
De todo modo, independentemente do montante dos prejuízos fiscais, basta haver
prejuízo para que qualquer retenção em fonte automaticamente se convertesse em Saldo
Negativo.

Fl. 4187
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.962 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721246/2015-63

3
Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, admitindo que as
retenções sofridas pelo contribuinte e efetuadas na fonte pela USINA BARRA GRANDE DE
LENÇÓIS e pela AÇUCAREIRA ZILLO LORENZETTI, no montante total de R$
16.050.577,80, componham a formação do Saldo Negativo adicionalmente às demais parcelas do
direito creditório não questionadas, consequentemente, homologando-se as compensações até o
limite do direito creditório disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 4188
DF CARF MF
Original